Tribunal: TJPA
Processo: 0806032-89.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806032-89.2021.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE NUNES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 217-A DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA DE TENRA IDADE (09 ANOS). RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.

1 -

Extrai-se dos autos
que, em meados de 2019, a vítima residia na casa dos seus avós maternos com sua genitora e o paciente. Estava se dirigindo para o banheiro para tomar banho, quando o paciente, aproveitando-se que estava só de toalha, atacou-a por trás, tirando a toalha e praticando sexo anal com a vítima; após consumar o ato criminoso, o paciente apenas levantou e foi embora. Em depoimento especial, a vítima relatou com lágrimas nos olhos, que, após a prática do ato, ficou parada sem saber o que fazer e depois foi tomar banho, pois estava sangrando. Em seguida, mesmo relatando os fatos para sua mãe, Elane da Silva Mouta, está nada fez, apenas brigou com o paciente. Por fim, consta, na denúncia, que os fatos só vieram à tona após a vítima ter ido morar com o seu genitor, o senhor Miguel Santos Casseb que, ao perceber que sua filha estava com comportamento estranho, indagou-a o motivo, ocasião que relatou que havia sido vítima de abuso sexual por parte do seu padrasto quando residia na casa de seus avós, juntamente com a mãe e o paciente; então, imediatamente, Miguel procurou a delegacia para registrar ocorrência. Após a instrução, o paciente fora condenando como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP à pena de reclusão de 12 anos, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

2 - A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

3-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 25 ID nº 5547126), reportando-se aos fundamentos lançados para decretação da medida extrema (ID nº 18294664),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, a ordem pública, proteção da integridade física e psíquica da vítima, risco concreto de reiteração delitiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

4 - A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
FELIPE NUNES RIBEIRO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800312-88.2020.8.14.0029.

O impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente em 14/07/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 217-A, do CP, por supostamente ter tido
“relações sexuais com a filha de sua namorada, em meados do primeiro semestre do ano de 2019.”.
Encerrada a instrução, o paciente fora condenando em 09/04/2021, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Assevera que já interpôs apelação criminal a esta Corte, pendente de julgamento, sob a relatoria do desembargador Mairton Marques Carneiro.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, carecendo de
contemporaneidade
, eis que
“o suposto delito ocorreu em meados do primeiro semestre de 2019, havendo o registro de Boletim de Ocorrência e demais atos somente na metade do ano de 2020, tendo sido proferida sentença condenatória e negativa do direito do paciente responder em liberdade apenas em abril de 2021, ou seja, 2 anos após o suposto fato delituoso.”.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, trabalho lícito e família constituída.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
previstas no artigo 319 do CPP, uma vez que há uma apelação criminal pendente de julgamento e
mora a uma distância de 18 km da vítima.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-29.

Distribuídos, em 01/07/2021, os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, foram redistribuídos em virtude de meu afastamento funcional em face do gozo de folga de plantão (fls. 30-31 ID nº 5548367), sendo
a liminar, então, apreciada e indeferida
pela desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato (fls. 35-37 ID nº 5553455).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 46-48 ID nº 5580248) e colacionou documentos de fls. 49-58.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 61-67 ID nº 5608299), sendo conclusos os autos ao desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior em 07/07/2021.

Em 09/08/2021, a defesa requereu a redistribuição do feito, em face do gozo de férias do desembargador originário do dia 02 a 31/08/2021 (fl. 68 ID nº 5894106). Em seguida, os autos foram redistribuídos, cabendo-me a relatoria (fl. 70 ID nº 5897017).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos
que, em meados de 2019, a vítima residia na casa dos seus avós maternos com sua genitora e o paciente. Estava se dirigindo para o banheiro para tomar banho, quando o paciente, aproveitando-se que estava só de toalha, atacou-a por trás, tirando a toalha e praticando sexo anal com a vítima; após consumar o ato criminoso, o paciente apenas levantou e foi embora. Em depoimento especial, a vítima relatou com lágrimas nos olhos, que, após a prática do ato, ficou parada sem saber o que fazer e depois foi tomar banho, pois estava sangrando. Em seguida, mesmo relatando os fatos para sua mãe, Elane da Silva Mouta, está nada fez, apenas brigou com o paciente. Por fim, consta, na denúncia, que os fatos só vieram à tona após a vítima ter ido morar com o seu genitor, o senhor Miguel Santos Casseb que, ao perceber que sua filha estava com comportamento estranho, indagou-a o motivo, ocasião que relatou que havia sido vítima de abuso sexual por parte do seu padrasto quando residia na casa de seus avós, juntamente com a mãe e o paciente; então, imediatamente, Miguel procurou a delegacia para registrar ocorrência.

Após a instrução, o paciente fora condenando como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP à pena de reclusão de 12 anos, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 25 ID nº 5547126), reportando-se aos fundamentos lançados para decretação da medida extrema (ID nº 18294664),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, a ordem pública
,
proteção da integridade física e psíquica da vítima
,
risco concreto de reiteração delitiva
:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

V
is
t
o
s,

e
t
c
.,

Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Exmo. Sr. Delegado de Polícia local em desfavor de FELIPE NUNES RIBEIRO, brasileiro, nascido em 08.10.1993, filho de Severino Nunes Ribeiro e Neuza Maria ribeiro, natural de Maracanã/PA.

Esclarece o Delegado de Polícia que foi registrado boletim de ocorrência policial nº 00113/2020.10275-9, registrado no dia 07.07.2020, foi comunicado a ocorrência do crime de estupro de vulnerável – art. 217-A do Código Penal.

A vítima seria a criança J. S. C., nascida em 12 de maio de 2010 e o autor do fato o Sr. Felipe Nunes Ribeiro, padrasto da vítima.

O crime teria acontecido no ano passado, sendo que foi revelado pela vítima ao seu pai Miguel Santos Casseb na data de 06.07.2020.

Pelas informações colhidas o acusado teria violentado a vítima ano passado, no entanto, só foi informado na atualidade pela vítima a seu pai.

Observa-se que além dos depoimentos de parentes, informando a mudança de comportamento da pequena vítima, o laudo também descreve a realidade dos fatos apresentados.

Eugênio Pacelli, por sua vez, salienta que a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.

Destacando o caráter cautelar do fundamento em estudo, Antônio Scarence Fernandes ensina que “se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar cometendo delitos, esse objetivo seria acautelado por meio de prisão preventiva.”

Observo que o acusado é companheiro da mãe da vítima e em um descuido dessa, teria violentado a vítima. Tal situação, ainda é possível de acontecer já que vez ou outra a vítima visita e é visitada por sua mãe.

Assim, entendo que a criança em risco, tendo a autoridade policial requerido a prisão preventiva do investigado, quando houver suficientes indícios de ameaça à criança.

A
n
t
e

t
o
d
o

o

analisado
,
c
o
m
o

d is c o rr i d o

a
c
i
m
a
DECRETO A

P
R
IS
Ã
O

PR
E
V
E
NTI
V
A

do acusado, visando o resguardo da vítima.

(...)

Expeça-se o mandado de prisão.

D
ê
-
s
e

c
i
ê
n
c
ia

a
o

M i n is t é r i o

P
ú
b
l
i
c
o
.

Maracanã, 13 de julho de 2020.

C
r
is
t
i
an
o

M a g a l h ã e s

G
o
m
e
s

Ju
iz

d
e

D
i
r
e
i
t
o

SENTENÇA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA

Inviável concessão de liberdade provisória para recorrer da decisão, eis que presente os requisitos do art. 312 do CPP, da necessidade de
garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
situação que impede o reconhecimento e aplicação de eventual medida de proteção diversa. Incabível suspensão da pena e/ou conversão em pena restritiva de direitos.

De fato, a conduta do agente –

seja pela gravidade concreta do crime, seja pelo modo de execução – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não há ausência de contemporaneidade como sustentou a defesa
, pois, tão logo a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos levados pelo pai da vítima em 07/07/2020, representou, em 13/07/2020, pela custódia preventiva do paciente, que fora decretada no mesmo dia e cumprida em 14/07/2020, revelando-se patente a atualidade dos motivos que ensejaram o pedido da custódia cautelar do paciente.

Ademais, vislumbra-se que o paciente
respondeu preso ao processo
.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Nesse sentido, destaco jurisprudência do STJ com a mesma
ratio
:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECORRENTE CONDENADO A 24 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AVÔ DE UMA DAS VÍTIMAS. PERICULOSIDADE. DESPROVIMENTO.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que manteve a prisão cautelar do recorrente fez menção à gravidade em concreto do delito praticado, revelada pelos reiterados atos de violência sexual perpetrados pelo recorrente, inclusive avô de uma das vítimas, na residência da família, onde aos sábados o réu ia para cuidar da menina, aproveitando-se da confiança dos pais e dos momentos a sós com a criança e seus amiguinhos para praticar atos libidinosos. Assim, faz-se necessária a segregação como forma de acautelar a ordem pública e para cessar a atividade delitiva.

4. No que concerne ao pedido de liberdade amparado na atual pandemia de Covid-19, está-se diante de recorrente preso cautelarmente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tendo o Tribunal de origem afirmado que "não há qualquer informação ou documento a respeito do estado de saúde do paciente, a fim de esclarecer se o mesmo integra o grupo de risco para manifestações mais graves de COVID-19 e se há efetivo perigo de comprometimento de sua integridade física, caso permaneça custodiado. O que se percebe, na realidade, é que a argumentação engendrada pelos impetrantes, nesse ponto, é genérica e abstrata, sendo incapaz de justificar a revogação do édito prisional".

4. Em razão da atual pandemia pela Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente.

Contudo esse não é o caso dos autos, pois se trata de réu condenado, ainda que por sentença recorrível, por estupro de vulneráveis.

5. Assim, diante do quadro de maior periculosidade social delineado e ausente a demonstração de uma carência, principalmente ante a pandemia da Covid-19, de condições para promover o tratamento de saúde necessário ao insurgente dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, conclui-se não haver constrangimento ilegal a ser sanado na espécie. Ademais, conforme se extrai do acórdão ora impugnado, já foram determinadas realizações de diligências para submeter o recorrente à avaliação médica e averiguar a possibilidade de o estabelecimento prisional fornecer os cuidados clínicos necessários.

6. Recurso desprovido.

(RHC 145.071/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos art. 282, I e II, c/c o art. 312 do CPP.

2. O Juiz, segundo o art. 387, § 2º, do CPP, manteve a prisão preventiva na sentença para garantir a ordem pública, ante a periculosidade do paciente, evidenciada, como melhor dito no decreto original, pela reiteração e pelo modus operandi - o acusado filmava os abusos.

3. As circunstâncias do caso concreto configuram o acentuado perigo que a liberdade do réu representa para a integridade física e psíquica da vítima e também de terceiros, de modo que é insuficiente a substituição da preventiva por outras cautelares. Isso porque o acusado, avô da vítima, atentou sexualmente contra ela durante dois anos, o que evidencia aptidão para repetir tal comportamento contra outras crianças de tenra idade.

4. Recurso não provido.

(RHC 96.575/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018)

(grifos meus)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 23 de agosto de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/08/2021